Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603111-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603111-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS
E SILVA - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590732
17/05/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.977

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603111-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43590732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715155479600000042553354
Número do documento: 23051715155479600000042553354
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:30:34

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitoral apresentada por Crystopher Gabriel
Matias e Silva, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43442076), não houve impugnação (id. 434530850).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais confeccionou parecer de
diligências (id. 43526430), indicando inconsistências na apresentação de comprovante de
recolhimento de sobras de campanha referente aos recursos do FEFC, a ausência de
documentação quanto à regularidade de despesas com o FEFC e, por fim, omissão de
receitas e gastos eleitorais. Pugnou pela intimação da parte requerente para a realização
de diligências.

Intimado, o prestador das contas apresentou novos documentos (ids.
43533359 e 43533932, com ids. em anexo).

O parecer conclusivo elaborado pela Seção de Prestação de Contas
Eleitorais apontou a intempestividade da entrega da versão final da prestação de contas,
ocorrido em 04/11/2022, opinando, ao final, pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43551963).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, a prestadora das
contas com ele anuiu (id. 43558261).

A Procuradoria Regional Eleitoral elaborou parecer no qual acolheu a
inconsistência apontada no parecer conclusivo e opina pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 43561317).

É o relatório.

Num. 43590732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715155479600000042553354
Número do documento: 23051715155479600000042553354
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:30:34

VOTO

Cuida-se da prestação de contas eleitorais de Crystopher Gabriel Matias e
Silva, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido
Socialismo e Liberdade, e na qual a Seção de Prestação de Contas Eleitorais desta Corte
Regional apontou apenas 1 inconsistência referente à apresentação intempestiva das
contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43551963), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a)
Num. 43590732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715155479600000042553354
Número do documento: 23051715155479600000042553354
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:30:34

Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por aprovar com ressalvas as contas de Crystopher
Gabriel Matias e Silva, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de 2022.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603111-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE:
CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715155479600000042553354
Número do documento: 23051715155479600000042553354
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:30:34